Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712439-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: OTACILIO BORGES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESP no 1.355.812/RS (Tema 614). STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DIVERSA. MULTA. CABIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). 2. Estabelecida a relação matriz-filial, deve ser reconhecida a unidade patrimonial da pessoa jurídica destacada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.355.812/RS (Tema 614). Precedentes deste Tribunal. 3. Os embargos de declaração opostos com finalidade diversa da prevista no art. 1.022 do CPC, com o objetivo de rediscutir questão já apreciada, em que não se demonstrou obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, conduz à penalidade prevista no art. 1.026, §2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, asseverando a inaplicabilidade de multa em razão da plausibilidade do cabimento dos embargos declaratórios. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à aventada ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, uma vez que, “É pacífico no STJ que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ " (AgInt no AREsp 1441228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/3/2020) Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010